Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737006-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: José Augusto de Sousa Barroso Agravado: Loft Soluções Financeiras S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Augusto de Sousa Barroso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0732420-08.2024.8.07.0001. Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de tutela antecipada recursal para determinar à agravada que procedesse com a emissão dos boletos das parcelas do seguro fiança em atraso, com a subsequente manutenção do aludido meio de pagamento e posterior retirada do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito, além da suspensão dos efeitos da notificação enviada ao locatário (Id. 63696978). Em seguida, por meio de nova decisão, diante da recalcitrância do recorrido em relação ao cumprimento da ordem judicial aludida, houve a: a) determinação de intimação do recorrido, com a presente decisão em anexo; b) a concessão do prazo de 2 (dois) dias úteis para o cumprimento da decisão referida no Id. 63696978; e c) a fixação de multa cominatória no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, a contar do término do prazo fixado acima (item “b”), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A sociedade anônima Loft Soluções Financeiras S/A manifestou-se no sentido do cumprimento da decisão (Id. 64381392). No entanto, o recorrente alega que a ordem não foi devidamente cumprida e questiona a idoneidade dos boletos trazidos aos autos (Id. 64387196). Feitas essas considerações, ao recorrido para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito das alegações articuladas pelo recorrente no Id. 64387196, esclarecendo, assim, se houve o devido cumprimento da ordem judicial em questão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator